Tribunal: TJES
Processo: 5016836-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016836-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO LOPES DE FARIA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cláudio Lopes de Faria, Jair Lopes de Faria e Erli Braz Martins contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise dos elementos constantes dos autos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ – AgInt no REsp 1677371/RS).

5. Os documentos juntados pelos agravantes são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, havendo ausência de extratos bancários, extratos de benefício previdenciário, Declaração de Imposto de Renda de um dos agravantes e outros demonstrativos compatíveis com a atividade rural exercida.

6. A existência de bloqueio de valores expressivos via SISBAJUD e a contratação de empréstimo bancário no valor de R$ 49.988,00 são elementos incompatíveis com o estado de hipossuficiência alegado.

7. O indeferimento anterior de pedido semelhante nos autos da Apelação Cível nº 5000420-90.2021.8.08.0031, com posterior recolhimento do preparo, enfraquece a tese de incapacidade financeira.

8. A constituição de advogado particular, embora não seja causa automática de indeferimento, corrobora o conjunto probatório no sentido da suficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A concessão da gratuidade da justiça depende de prova suficiente da alegada hipossuficiência, sendo a declaração unilateral do requerente presunção relativa que pode ser afastada por elementos constantes dos autos. A ausência de documentos essenciais à análise da capacidade financeira impede o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça. Fatos como bloqueio de valores significativos, contratação de empréstimo bancário e contratação de advogado particular, quando conjugados, afastam a alegação de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023; TJES, AI nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDIO LOPES DE FARIA
,
JAIR LOPES DE FARIA
e
ERLI BRAZ MARTINS
contra decisão do d. juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos recorrentes em face do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões
recursais
,
os agravantes afirmam
, em resumo, que:
1)
não
utilizam do imóvel e empresa citados na decisão agravada, pois são agricultores;
2)

aos agravantes Erli e Jair são aposentados
com proventos de 01 salário-mínimo;
3)
a simples existência de bens e rendimentos não é suficiente para desqualificar a alegação de pobreza.

Diante desses fundamentos, requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pleiteiam o provimento do recurso para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Por meio da decisão de ID 11990760, foi
deferido o
pedido de efeito suspensivo
apenas para evitar o cancelamento da distribuição da ação originária por falta de recolhimento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Pois bem
.
Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso, a exigência de comprovação para a concessão da gratuidade da justiça está expressamente prevista na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, dispõe: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na hipótese
, verifica-se que o
Juízo

a quo
, ao indeferir o benefício da
G
ratuidade da
J
ustiça,
assim
argumentou
:

[...] No caso em apreço, percebo que os embargantes declinaram na exordial exercerem atividade profissional, além de um dos requerentes ser aposentado, o que por certo lhe resulta nos rendimentos correspondentes, não apresentando nenhum elemento que denote o enfrentamento de gastos extraordinários.

Outrossim, verifico que o feito gravita em torno de significativa quantia tomada pelos ora embargantes junto ao embargado, circunstância que não se afigura condizente com a miserabilidade afirmada, até porque, estando presente, possivelmente sequer se teria acesso ao valor tomado.

Conforme devidamente consignado na decisão agravada e corroborado pela análise da documentação juntada aos autos do agravo (IDs 10534488, 10534490, 10534491 e 10534493), verifica-se que os agravantes não lograram êxito em apresentar conjunto probatório coeso, completo e suficiente a demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, ônus que lhes incumbia.

O agravante Cláudio Lopes de Faria, produtor rural, acostou aos autos Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física referentes aos anos-calendário de 2020, 2021 e 2022 (Exercícios 2021, 2022 e 2023 – IDs 10534488, 10534490 e 10534491). No que se refere ao ano-calendário de 2022, consta resultado tributável da atividade rural no montante de R$ 16.011,00, sem, contudo, a apresentação de elementos complementares capazes de demonstrar a efetiva insuficiência financeira.

Por sua vez, o agravante Jair Lopes de Faria, embora declare ser aposentado, deixou de juntar extratos do benefício previdenciário, documento indispensável para a adequada verificação de sua renda mensal e de sua real capacidade econômica.

Em relação à agravante Erli Braz Martins Faria, lavradora, constata-se que não foi acostada aos autos qualquer Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, omissão expressamente apontada pelo Juízo de origem e que persiste até o presente momento. A ausência de comprovação mínima da renda e do patrimônio fragiliza significativamente o pleito de gratuidade, sobretudo diante da comunhão de interesses e da solidariedade passiva existente entre os agravantes, todos partes na Execução de Título Extrajudicial que deu origem aos Embargos.

Registre-se, ainda, que o processo de
primeiro grau
decorre da Cédula de Crédito Bancário nº 48594/1, firmada junto ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, na qual o agravante Cláudio Lopes de Faria figurou como devedor principal, tendo Erli Braz Martins Faria e Jair Lopes de Faria como avalistas. O contrato viabilizou a liberação de R$ 49.988,00, destinados à aquisição de rebanho bovino e à construção ou reforma de instalações rurais, contexto fático que não se coaduna com a alegação de incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Além disso, conforme informado pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis por meio de Malote Digital (ID 16491577), houve bloqueio de valores expressivos via SISBAJUD em nome dos recorrentes Erli Braz Martins Faria e Jair Lopes de Faria, no montante de R$ 34.742,08, circunstância que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

D
estaca-se que os agravantes não trouxeram aos autos documentos essenciais à aferição concreta de sua situação econômico-financeira. Considerando a natureza da atividade agrícola, a ausência de extratos bancários, fluxo de caixa ou outros demonstrativos financeiros inviabiliza a análise precisa da alegada insuficiência econômica, impedindo conclusão segura acerca da real capacidade contributiva. Tendo em vista que o objeto do presente agravo cinge-se à concessão do benefício da gratuidade da justiça, era imprescindível a instrução do pedido com documentação completa, idônea e convincente, apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Some-se a isso o fato de que, nos autos da Apelação Cível nº 5000420-90.2021.8.08.0031, em trâmite perante este Egrégio Tribunal de Justiça, já houve apreciação de pedido de gratuidade da justiça formulado por Cláudio Lopes de Faria e Jair Lopes de Faria, o qual foi indeferido, tendo os recorrentes efetuado o recolhimento do preparo recursal, circunstância que evidencia capacidade financeira e enfraquece a tese de hipossuficiência ora reiterada.

Por fim, embora a constituição de advogado particular, por si só, não seja elemento suficiente para afastar a concessão da benesse, tal circunstância,
quando analisada em conjunto com todo o acervo probatório
, reforça a conclusão de que os agravantes possuem condições de suportar as custas do processo. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES, 2ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5003165-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/09/2021).

Desse modo, a decisão agravada, que indeferiu a gratuidade da justiça, deve ser mantida em sua integralidade.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

Diante desse resultado, os agravantes devem providenciar o recolhimento das custas processuais da ação originária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC/15), bem como efetuar o pagamento do preparo referente ao presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2º e art. 102 do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.